Tribunal: TJDFT
Processo: 0703107-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Excesso de execução. Erro material. Inexistência. Aposentadoria. Termo inicial. Coisa julgada. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a alegação de excesso de execução deduzida pelo Distrito Federal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se há equívoco quanto ao termo inicial de aposentadoria, para fins de cálculo de retroativos.
III. Razões de decidir
3. O termo inicial da conversão da aposentadoria é a data da perícia médica que concluiu pela aposentadoria por invalidez, não havendo, portanto, erro material.
4. Não procede o argumento do Distrito Federal no sentido de que o termo inicial da aposentadoria é a publicação do ato administrativo no diário oficial, pois a matéria foi decidida em acórdão transitado em julgado, não sendo possível sua rediscussão, sob pena de violação à coisa julgada.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.